Tribunal: TJBA
Processo: 8023758-87.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8023758-87.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BERNADETE SANTOS REGO

Advogado(s)
:

APELADO: MATILDE LEONCIO LOPES

Advogado(s)
:
EVERTON LUIS DA APRESENTACAO OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VÍCIOS REDIBITÓRIOS E OCULTOS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR PERDA DE INTERESSE PROCESSUAL. ALIENAÇÃO DO BEM NO CURSO DA LIDE. REFORMA. APLICAÇÃO DO ART. 109 DO CPC. TEORIA DA CAUSA MADURA. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a perda superveniente do interesse processual quanto ao pedido de anulação de negócio jurídico e julgou improcedente o pleito indenizatório. A autora, pessoa idosa, adquiriu imóvel com graves defeitos estruturais e elétricos (poste condenado com risco de morte, infiltrações e rachaduras profundas), além de débitos tributários omitidos pela vendedora. No curso da ação, a autora alienou o bem a terceiro por não possuir recursos para as reformas necessárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: a) verificar se a alienação do imóvel objeto de litígio no curso do processo acarreta a perda do interesse processual da parte autora; b) analisar a possibilidade de julgamento imediato do mérito (teoria da causa madura) ante a robustez da prova documental; c) aferir a responsabilidade da vendedora pelos vícios ocultos e débitos tributários; d) quantificar o dano moral experimentado pela adquirente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 109 do CPC, a alienação da coisa litigiosa por ato entre vivos não altera a legitimidade das partes, operando-se a substituição processual apenas com o consentimento da parte contrária. Subsiste o interesse de agir quanto à reparação dos danos, convertendo-se a obrigação em perdas e danos nos termos do art. 499 do CPC.

4. Aplicação da Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3º, inciso I, do CPC), sendo despicienda a prova pericial diante de laudo técnico de concessionária de energia elétrica (COELBA) que atesta risco iminente de morte por má instalação e fotografias que demonstram comprometimento estrutural grave.

5. Configuração de vício redibitório (art. 441 do Código Civil) e descumprimento contratual quanto à entrega do bem livre de ônus. O dano moral é evidente ante a frustração da moradia própria e a exposição da integridade física de pessoa idosa a riscos inaceitáveis, superando o mero aborrecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido parcialmente, para reformar a sentença, afastar a extinção sem mérito e, no mérito, condenar a ré ao ressarcimento dos débitos tributários e ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8023758-87.2019.8.05.0001
, em que figura, como apelante,
BERNADETE SANTOS REGO
, e, como apelada,

MATILDE LEONCIO LOPES
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)